Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004355-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WASHINGTON MOURA NASCIMENTO SILVA DOS REIS - CPF: 463.853.708-10 (ADVOGADO), CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 21.294.708/0001-72 (EMBARGANTE), DANIELA CORREA DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como DANIELA CORREA DE AZEVEDO - CPF: 354.387.588-40 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de contradição e omissão. Inaplicabilidade do
cdc
à relação interempresarial. Necessidade de instrução probatória. Referência descritiva a ponto controvertido fixado no saneador. Ausência de incompatibilidade lógica. Repercussão de julgamento proferido em embargos à execução. Matéria afeta ao mérito da ação principal. Inviabilidade de antecipação da cognição exauriente. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por CJ
International
Brasil Comercial Agrícola Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora proferida em ação de reparação de danos morais e materiais por negativação indevida. A embargante sustenta a existência de contradição entre o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e a manutenção da necessidade de instrução acerca da notificação prévia do apontamento restritivo, bem como omissão quanto aos efeitos do reconhecimento judicial da exigibilidade dos créditos sobre a licitude da negativação.

Ii
. Questão em discussão

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação interempresarial e, simultaneamente, reconhecer a necessidade de instrução probatória sobre a notificação prévia da inscrição restritiva; e (
ii
) estabelecer se houve
omissão quanto à repercussão do julgamento de improcedência dos embargos à execução sobre a aferição da licitude da negativação discutida na ação principal.

Iii
. Razões de decidir

3.
A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas aquela existente entre proposições internas do próprio julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e a tese sustentada pela parte.

4.
O acórdão afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor exclusivamente como fundamento para definição da competência territorial, reconhecendo a natureza interempresarial da relação jurídica controvertida.

5.
A referência ao art. 43, § 2º, do CDC e à Súmula 359 do STJ ocorreu apenas de forma descritiva, para reproduzir os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, sem atribuir a tais normas função de fundamento decisório.

6.
A necessidade de instrução probatória acerca da notificação prévia, da correção dos dados e das circunstâncias da inscrição restritiva não implica adoção do regime consumerista, podendo encontrar amparo em fundamentos jurídicos autônomos aplicáveis às relações empresariais.

7.
O acórdão examinou expressamente o julgamento dos embargos à execução para afastar a alegação de litispendência, inexistindo omissão sobre ponto submetido à apreciação recursal.

8.
A análise dos reflexos do reconhecimento da exigibilidade dos créditos sobre a licitude da negativação constitui matéria inerente ao mérito da ação de conhecimento, cuja apreciação depende de instrução probatória e compete ao juízo de origem.

9.
Os embargos de declaração não se prestam à antecipação do julgamento do mérito da demanda principal nem à rediscussão de questões já decididas.

10.
O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados decorre do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos
aclaratórios
.

Iv
. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há contradição quando o acórdão afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor como fundamento decisório e apenas reproduz, de forma descritiva, os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

2.
A necessidade de instrução probatória sobre a regularidade da inscrição restritiva independe da adoção do regime jurídico consumerista.

3.
Inexiste omissão quando o acórdão deixa de examinar questão afeta ao mérito da ação principal que não integra o objeto do recurso apreciado.

4.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para antecipar o julgamento de matéria sujeita à cognição exauriente do juízo de origem.

5.
O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, 355 e 489, § 1º; CPC, art. 53, IV, “a”; CC, art. 422; CDC, art. 43, § 2º; Lei n. 12.414/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 359.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado em sessão de 19.05.2026 (ID 369832866), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1004355-48.2026.8.11.0000, interposto pela ora embargante contra decisão saneadora do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Negativação Indevida nº 1007015-45.2019.8.11.0037, movida por
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.
em face da ora embargante, da Serasa S.A. e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas — CNDL/SPC Brasil.

O acórdão embargado:
(i)
admitiu o agravo pela via da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988);
(
ii
)
rejeitou a tese de incompetência territorial, fixando a competência do Juízo de Primavera do Leste/MT com fundamento no art. 53, IV, "a", do CPC — foro do lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano —, afastando a incidência da cláusula 7.10 dos contratos de compra e venda por tratar-se de ato ilícito extracontratual e por inexistir vinculação dos litisconsortes Serasa e CNDL/SPC Brasil à cláusula eletiva;
(
iii
)
rejeitou a litispendência, por ausência de tríplice identidade entre a ação indenizatória e a execução de multa contratual em trâmite em São Paulo; e
(
iv
)
manteve a designação de audiência de instrução, reconhecendo a natureza fático-probatória das questões controvertidas. Corrigiu, ainda, o fundamento consumerista adotado pela decisão recorrida, por inaplicável à relação interempresarial.

Nas razões dos
aclaratórios
(ID 372195850), a embargante sustenta:
(a)
contradição interna entre a declaração de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação interempresarial e a manutenção, como ponto controvertido central da instrução, da exigência de notificação prévia nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ, sem indicação do regime jurídico substitutivo aplicável; e
(b)
omissão quanto à repercussão jurídica do reconhecimento judicial da exigibilidade dos créditos — traduzido no julgamento de improcedência dos Embargos à Execução pela 11ª Câmara de Direito Privado do TJSP — sobre a aferição da licitude da negativação, notadamente sob a perspectiva do exercício regular de direito. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Intimada, a embargada não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo (ID 377274873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Os embargos de declaração são tempestivos. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 25.05.2026 e publicado em 26.05.2026 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo em 27.05.2026 (quarta-feira). O quinquídio legal (art. 1.023 do CPC) encerrou-se em 02.06.2026 (terça-feira), data em que opostos os
aclaratórios
(ID 372195850). Dispensam preparo e foram manejados por parte legítima e interessada. Deles
conheço
.

II. Da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.
Não constituem, todavia, via para a rediscussão de fundamentos já enfrentados, tampouco para a reforma do julgado.
Omissão, para fins de cabimento, é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante — não a decisão contrária ao interesse da parte. Contradição embargável é a que se verifica entre proposições internas do próprio julgado que se excluem reciprocamente — entre fundamentação e dispositivo, ou entre premissa e conclusão —, e não a divergência entre o que foi decidido e a tese sustentada pelo recorrente.

A. Da alegada contradição (CDC x notificação prévia)

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em contradição interna ao declarar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação interempresarial e, simultaneamente, ao reproduzir, no exame da necessidade de instrução probatória, o ponto controvertido fixado pelo saneador referente à exigência de notificação prévia "nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ".

A alegação não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Os dois trechos do acórdão invocados pela embargante situam-se em
planos distintos e inconfundíveis
. No item II.4 do voto, o acórdão afastou o CDC como fundamento da
competência territorial
: a decisão saneadora havia utilizado o art. 43, § 2º, do CDC para fixar o juízo competente, fundamento tecnicamente equivocado numa relação interempresarial — e assim foi expressamente corrigido.

Já no item IV do voto, ao examinar a necessidade de instrução probatória, o acórdão
descreveu
os pontos controvertidos fixados pela decisão saneadora — reproduzindo, por dever de fidelidade ao objeto do debate recursal, os termos em que foram assentados na origem, sem que isso implique endosso normativo ao CDC como regime de regência do ato de inscrição.

O órgão julgador de segundo grau, ao apreciar agravo de instrumento contra decisão saneadora, analisa se a instrução é necessária — não redefine os parâmetros normativos da instrução, que competem ao juízo natural na condução da audiência. A menção ao art. 43, § 2º, do CDC no item IV é contextual e descritiva, não normativa. Afirmar que havia pontos fático-probatórios relevantes — notificação prévia, correção dos dados, contexto da inscrição — não é o mesmo que dizer que o CDC os rege.

Acresce que, mesmo que se considerasse imprecisa a referência, ela seria irrelevante para o resultado: a exigência de notificação prévia ao inscrito tem suporte normativo autônomo no art. 422 do CC e na Lei nº 12.414/2011, aplicáveis às relações interempresariais. O próprio acórdão, no item II.2, cita expressamente a Lei nº 12.414/2011 ao tratar das normas que regem o ato de inscrição — fundamento alternativo que já estava no voto. Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre proposições do julgado.

O que a embargante denomina contradição é, em substância, irresignação com a conclusão de que a instrução é necessária. O órgão julgador não está obrigado a adotar determinada fundamentação nem a rebater, um a um, todos os
argumentos da parte — basta que resolva, fundamentadamente, as questões postas, o que efetivamente se deu.

Não há contradição.

B. Da alegada omissão (repercussão do julgamento dos Embargos à Execução)

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a repercussão jurídica do julgamento de improcedência dos Embargos à Execução nº 1003454-30.2021.8.26.0100 — que reconheceu a exigibilidade dos créditos originados nos Contratos
nºs
4973 e 5331 — sobre a aferição da licitude da negativação, especialmente sob a perspectiva do exercício regular de direito.

Não há omissão configurada.

O acórdão examinou o julgamento dos embargos à execução paulista — fê-lo expressamente, no item III do voto, ao afastar a litispendência. Consignou que o feito paulista tem por objeto a cobrança de multa contratual e já conta com julgamento definitivo, tendo os embargos à execução da
Agrotorta
sido julgados improcedentes, com determinação de prosseguimento da execução.

Ir além disso — pronunciar-se sobre a
repercussão desse julgamento sobre a licitude da inscrição
— significaria antecipar o mérito da ação originária, ainda em fase de instrução na origem. A questão de saber se a negativação foi lícita ou ilícita, e se constituiu exercício regular de direito, é a
causa de pedir da ação de conhecimento
, que aguarda instrução probatória para ser apreciada em cognição exauriente pelo juízo natural. Esse exame não era objeto do agravo de instrumento — que versava exclusivamente sobre questões processuais do saneamento — e não poderia sê-lo.

O que a embargante pretende, em substância, é obter, por via dos embargos de declaração, pronunciamento que antecipe o mérito de demanda de
conhecimento ainda pendente. Trata-se de pedido que extrapola os limites funcionais dos embargos declaratórios e implicaria usurpação da competência do juízo de primeiro grau para apreciar, após instrução, a questão principal da lide.

Não há omissão.

C. Do prequestionamento

Ficam tidos por
prequestionados
os dispositivos legais efetivamente aplicados no acórdão. Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte. Quanto aos dispositivos invocados sem correspondência com questão efetivamente debatida — como os
arts
. 355 e 489, § 1º, do CPC — o prequestionamento não obriga o órgão julgador a se pronunciar sobre matéria estranha ao objeto do julgado.

D. Da multa por embargos protelatórios

Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Embora os presentes
aclaratórios
tenham nítido caráter infringente, buscando rediscutir o resultado sob a rubrica de contradição e omissão, a articulação dos vícios apontados reveste-se de fundamentação mínima, insuficiente para caracterizar o abuso manifesto do direito de recorrer exigido pelo dispositivo.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo-se íntegro o acórdão embargad
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026